Tribunal: CARF
Processo: 10880.720600/2010-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.720600/2010-63
RESOLUÇÃO
1003-000.493 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FC BRASIL CONSULTORIA E REP.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator. O conselheiro Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes votou pelas conclusões do relator.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado– Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior,
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.493 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720600/2010-63
2
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade no 03-80.535, da 7a Turma da DRJ/BSB, de 05 de julho de 2018, por meio do qual
a Manifestação de Inconformidade da ora Recorrente foi julgada Improcedente.
Assim, restou assentado o Acórdão ora recorrido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. CRÉDITO INEXISTENTE.
ACÓRDÃO SEM EMENTA
Acórdão emitido sem ementa, nos termos do art. 2o da Portaria RFB no2.724, de
27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Outros Valores Controlados
Acórdão
Acordam os membros da 7a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade e não reconhecer o
direito creditório pleiteado, nos termos do relatório e voto que integram o
presente julgado.

Por bem resumir o caso, adoto o relatório da DRJ:
Tratam os autos da Declaração de Compensação (DCOMP) de no
23358.44249.211107.1.7.03-5366, transmitida eletronicamente com base em
créditos relativos ao saldo negativo de CSLL, que teria sido apurado no exercício
2006 (01/01/2005 a 31/12/2005).
Analisadas as informações prestadas, constatou-se a procedência do crédito
original informado no PER/DCOMP, reconhecendo-se o valor do crédito
pretendido.
Entretanto, o crédito reconhecido revelou-se insuficiente para quitar
integralmente os débitos declarados.
Assim, em 22/01/2010, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 42),
cuja decisão homologou parcialmente a compensação dos débitos confessados
por insuficiência de crédito. O valor do principal correspondente aos débitos
informados é de R$ 40.689,64.
Cientificado dessa decisão em 01/03/2010, bem como da cobrança dos débitos
confessados na DCOMP, o sujeito passivo apresentou em 02/03/2010
manifestação de inconformidade às fls. 47 a 61, acrescida de documentação
anexa.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.493 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720600/2010-63
3
Em sua defesa, resumidamente, a contribuinte enfatiza a existência do crédito
pleiteado e apresenta demonstrativo no intuito de comprovar seu direito. cita
jurisprudência e requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Ao final, requer:
Ante o exposto, e muito do que virá da sensibilidade e do saber jurídico dos
Ilustres Julgadores, requer a RECORRENTE:
I) Seja a presente Manifestação de Inconformidade acolhida em todos os
seus termos;
II) Sejam homologadas integralmente as declarações de compensação
objeto dos PER/DCOMP's no 02153.05361.121207.1.3.03-3798 e no
30621.80007.121207.1.3.03-8821 com a conseqüente quitação dos débitos
por eles adimplidos, uma vez que se apresentam legitimas e juridicamente
válidas;
III) Sejam excluídos do sistema da Receita Federal quaisquer débitos
relativos aos PER/DCOMP' s n° 02153.05361.121207.1.3.03-3798 e n°
30621.80007.121207.1.3.03-8821;
IV) Seja reconhecida a suspensão da exigibilidade do débito, nos moldes do
artigo 151 inciso III do Código Tributário Nacional, haja vista que o presente
recurso pendente de solução administrativa impede quaisquer atos
constritivos de direito, principalmente a inscrição em Divida Ativa,
impedimento de expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e
posterior execução como feito e pelos motivos que o foi, tudo, por ser da
mais colimada ordem de direito!!
Eis as razões para a Improcedência do pleito:
No caso em análise, o direito creditório pleiteado foi integralmente reconhecido,
mas não foi suficiente para a homologação total da compensação pleiteada. Em
sua defesa, em suma, a contribuinte enfatiza a existência do crédito pleiteado e
apresenta demonstrativo no intuito de comprovar seu direito. cita jurisprudência
e requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Consulta ao sistema Sief PER/DCOMP evidencia que o crédito pleiteado (saldo
negativo de CSLL apurado no ano-calendário 2005) foi utilizado pela contribuinte
para compensar os débitos declarados nos PER/DCOMP relacionados a seguir:
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.493 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720600/2010-63
4

Constata-se, ainda, que os valores dos débitos declarados nos PER/DCOMP
excedem em R$ 32.636,05, o valor do direito creditório reconhecido no Despacho
Decisório.
Analisado o demonstrativo apresentado pela contribuinte em sua Manifestação
de Inconformidade (fls. 55 e 56), verifica-se que não foram considerados os
débitos declarados no PER/DCOMP n 19104.46035.101207.1.3.03-3032, que se
encontram totalmente homologadas, conforme tela a seguir

Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.493 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720600/2010-63
5
Tal fato fez com o que o Despacho Decisório homologasse parcialmente os
débitos declarados no PER/DCOMP no 02153.05361.121207.1.3.03-3798 e não
homologasse
as
compensações
informadas
no
PER/DCOMP
no
30621.80007.121207.1.3.03-8821 por insuficiência de crédito.
Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação,
não há o que ser reconsiderado na decisão proferida pela autoridade
administrativa.
Cientificada a decisão, a Recorrente interpôs sua peça recursal aduzindo, em
síntese:
a) “Quando do recebimento do despacho decisório, a RECORRENTE levantou o
histórico acerca do crédito e compensações havidas, de modo que em suas
alegações em grau de manifestação de inconformidade detalhou a utilização do
crédito tal como um conta corrente, demonstrando então que a utilização não
havia sobejado, e que portanto, todas as compensações deveriam ser
homologadas.”
b) Quando de sua Manifestação de Inconformidade, Apresentou quadro de
controle indicando as PER/DCOMPs nas quais o direito creditório foi utilizado, e
nesse quadro não havia utilização em excesso.
c) Nesse quadro “porém aponta uma compensação processada no PERDCOMP no
19104.46045.101207.1.3-3032, a qual não foi mencionada nas razões tratadas
na fase de Manifestação de Inconformidade, o que comprometeu realmente a
homologação integral das compensações”.
d) Há
duplicidade

de
“débitos
contemplados
no
PERDCOMP
no
19104.46045.101207.1.3-3032 (enviado em 10/12/2007) estão igualmente
pagos no PERDCOMP seguinte 02153.05361.121207.1.3.03-3798 (enviado
12/12/2007)”.
e) “... RECORRENTE em momento algum requer algo que ultrapasse o valor do
crédito utilizado e sim que se alinhe as informações tal como informado na DCTF
e isso implica no CANCELAMENTO do PERDCOMP homologado no
19104.46045.101207.1.3-3032.”
Ao fim, requer:
II - Do Pedido
Ante o exposto, e muito do que virá da sensibilidade e do saber jurídico dos
llustres Julgadores, requer a RECORRENTE:
I) Seja o presente Recurso Voluntário acolhido em todos os seus termos, a fim de
devolver os autos para diligência/providências à DRF de origem para que:
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.493 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720600/2010-63
6
II) Seja CANCELADO DE OFÍCIO o PERDCOMP no 19104.46045.101207.1.3-3032
tendo em vista que este paga débitos em duplicidade aos declarados pelos
PER/DCOMP ́s
no
02153.05361.121207.1.3.03-3798
e
no
30621.80007.121207.1.3.03-8821.
III)
Em
ato
subsequente
sejam
homologados
os
PERDCOMP ́s
no
02153.05361.121207.1.3.03-3798 e no 30621.80007.121207.1.3.03-8821 uma vez
que estes estão alinhados às informações constantes na DCTF do mesmo período.
IV) ALTERNATIVAMENTE, se melhor for o ajuste das informações junto à RFB e se
entender a autoridade administrativa o modo mais eficaz para solução do caso,
que haja, também em ato de ofício, procedido o CANCELAMENTO do PERDCOMP
no 02153.05361.121207.1.3.03-3798, uma vez que os mesmos débitos pagos por
esta compensação estão pagos no PERDCOMP homologado no
19104.46045.101207.1.3-3032
e,
conjuntamente,
sejam
CORRIGIDAS
AS
INFORMAÇÕES CONSTANTES NA DCTF DO 2o SEMESTRE/2007 nos meses de
Novembro (págs. 58 e 65) cód. de receita 5123-01 e 6912-01 e Outubro (pág. 70),
cód. de receita 5856-01 substituindo o no da DCOMP que informa o pagamento
como sendo a 19104.46045.101207.1.3-3032 já que esta resta homologada.
Neste procedimento, igualmente restará o crédito suficiente para homologação
do PERDCOMP no 30621.80007.121207.1.3.03-8821.
V) Sejam excluídos do sistema da Receita Federal quaisquer débitos relativos aos
PER/DCOMP ́s
no
02153.05361.121207.1.3.03-3798
e
no
30621.80007.121207.1.3.03-8821;
VI) Seja reconhecida a suspensão da exigibilidade do débito nos processos
administrativos de cobrança que tramitam sob no 10880-908.320/2010-85 e
10880-908.321/2010-20, nos moldes do artigo 151 inciso III do Código Tributário
Nacional, haja vista que o presente recurso pendente de solução administrativa
impede quaisquer atos constritivos de direito, principalmente a inscrição em
Dívida Ativa, impedimento de expedição de Certidão Positiva com Efeitos de
Negativa e posterior execução como feito e pelos motivos que o foi, tudo, por ser
da mais colimada ordem de direito!!!
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
ADMISSIBILIDADE
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.493 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720600/2010-63
7
A Recorrente foi cientificada do Acórdão ora recorrido em 12/09/2018 (fls. 240),
interpondo o Recurso Voluntário em 10/10/2018 (fls. 241). Portanto, tempestivo. Atendidos os
demais requisitos de admissibilidade, dele conheço.
MÉRITO
Compulsando os documentos, de fato, na tabela que tornaria didática a utilização
do crédito em cada uma das PER/DCOMPs e indicada na Impugnação, não há a indicação da
PER/DCOMP no 19104.46045.101207.1.3-3032 mencionada pela DRJ (inclusive como já tendo sido
homologada).
Como visto, a Recorrente reconhece que tal PER/DCOMP existiu e foi devidamente
transmitida (de final 3032), e que teria incorrido em erro de fato, “posto que deixou de proceder
ao cancelamento desta declaração de compensação”, e que

na
PERD/DCOMP
02153.05361.121207.1.3.03-3798, enviada dois dias depois (12/12/2007), haveriam débitos em
duplicidade.
Apresenta-se abaixo, o quadro resumo onde estariam os débitos em duplicidade
(extraído do Recurso Voluntário):

Compulsando os documentos, verifica-se a verossimilhança do alegado. Exceto pelo
valor do tributo indicado no código 6192, competência de nov/2007, os demais valores
encontrados
na
PER/COMP
no
19104.46045.101207.1.3-303
e
na
PER/DCOMP
No
02153.05361.121207.1.3.03-3798 são iguais. Ora, se confessado o mesmo débito em duas
PER/COMP, há que se apurar qual valor efetivamente era devido.
Em razão do princípio da verdade material, da vedação do enriquecimento sem
causa por parte da União e da vedação de supressão de instâncias, entendo como prudente que o
feito retorne à unidade de origem para
i)
certificar a existência da duplicidade de débitos confessados em ambas as
PERD/DCOMP ́s, prevalecendo aquela que corresponder ao que tiver sido confessado
na DCFT do 2o semestre de 2007, caso haja a confirmação da duplicidade de débitos
alegada, cancelando-se, por consequência, a outra.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.493 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720600/2010-63
8
ii)
verificar se o valor do direito creditório remanescente é suficiente para a homologação
ou não da PER/DCOMP no 30621.80007.121207.1.3.03-8821, oportunizando à
Recorrente apresentar as explicações, esclarecimentos e documentos julgados
necessários.
iii)
elaborar relatório fiscal conclusivo;
iv)
intimar a Recorrente para, se houver interesse, se manifestar sobre o resultado da
diligência, no prazo de 30 dias, nos termos do parágrafo único do art. 35 do Decreto no
7.574/2011, com posterior retorno dos autos ao CARF para prosseguimento do
julgamento.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 287
DF CARF MF
Original